Tribunal: CARF
Processo: 11075.720032/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.720032/2017-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.790 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA IONE LUZARDO MENDES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
MOLÉSTIA
GRAVE.
TERMO
INICIAL
DA
PATOLOGIA.
COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL E DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR OFICIAL.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (Súmula CARF no 63).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei n° 10.522, de 2002, acrescido pelo
art. 28, da Lei n° 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e
Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento. Manifestou a intenção de apresentar declaração
de voto a conselheira Maria Helena Cotta Cardozo.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho,
Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.720032/2017-24
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.790 - CSRF/2a Turma
Processo no 11075.720032/2017-24

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2001-000.513, proferido pela 1aTurma Extraordinária da 2a Seção do
CARF, em 21 de junho de 2020, no qual restou consignada a seguinte ementa, fls. 2:
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
LAUDO
PERICIAL.
DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR.
São isentos os rendimentos de aposentadoria/pensão auferidos por portador de moléstia
grave, elencada em Lei, reconhecida mediante Laudo Pericial, emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Documentos anexados aos Autos, como exames, atestados, podem complementar as
informações do Laudo, na formação da convicção do Julgador.
No que se refere ao recurso especial, fls. 53 e seguintes, houve sua admissão, por
meio do Despacho de fls. 64 e seguintes, para rediscutir requisitos para comprovação da data de
início de moléstia grave.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) presente apelo objetiva esclarecer que o art. 30, da Lei no 9.250/95 exige a
comprovação da moléstia grave por laudo médico oficial, entendida essa exigência
inclusive quanto à comprovação da sua data de início, sendo que esse marco deve ser
aposto de maneira clara e específica no referido laudo;
b) o r. acórdão proferido pela Turma a quo, permissa vênia, estabeleceu ilações, diante
da redação do laudo apresentado juntamente com o recurso voluntário, para entender
que a doença já existia em data anterior a do fato gerador;
c) a Lei no 9.250/95, ao isentar de imposto de renda os rendimentos percebidos pelos
portadores de moléstia grave, exigiu que a doença, entendido aqui inclusive seu marco
inicial, fosse comprovada por laudo oficial;
d) Ademais, a extensão do benefício fiscal a situações não abrangidas pela norma,
criando direito estranho à previsão legal desrespeita a exegese do art. 111, do CTN.
Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
A matéria objeto de rediscussão pelo Colegiado refere-se aos requisitos para
comprovação da data de início de moléstia grave para fins de isenção do IRPF.
Sustenta a Recorrente, em síntese, que o art. 30, da Lei no 9.250/95 exige a
comprovação da moléstia grave por laudo médico oficial, entendida essa exigência inclusive
quanto à comprovação da sua data de início, sendo que esse marco deve ser aposto de maneira
clara e específica no referido laudo.
A acórdão recorrido assim tratou do tema:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.790 - CSRF/2a Turma
Processo no 11075.720032/2017-24

O lançamento, assim como o faz a decisão de primeira instância, fundamenta o não
reconhecimento da isenção, ao argumento de que o Laudo não indica a data em que a
doença foi contraída.
Embora o Laudo seja o documento essencial para o reconhecimento da isenção, nada
impede que o Julgador, com base em outros elementos trazidos aos Autos, firme
sua convicção no sentido de definir eventual lacuna ou incongruência do
documento emitido pela perícia.
É o que ocorre nos presentes Autos. A documentação acostada justifica a aceitação
dos argumentos esposados pela recorrente, haja vista que por suficiente
documentação (f. 6 e 11), comprova-se que ela padece da doença indicada no
Laudo desde o ano de 2009.
Portanto, deve-se reconhecer o direito à isenção pleiteada pela recorrente, haja vista que
foi feita prova neste processo.
Compulsando-se os autos, observa-se que o laudo médico, que complementa o
laudo oficial com a data de início da moléstia, também um laudo emitido pela Marinha do Brasil,
portanto um laudo oficial.
Assim, com a análise conjunta da documentação acostada aos autos, não há
dúvidas sobre o acometimento da moléstia grave, pelo menos, a partir do ano de 2009, com base
em laudos médicos oficiais
Verifica-se que o Relatório Médico, também oficial, pois emitido pela Marinha
do Brasil, fls. 11, complementa o Laudo oficial – mencionado na notificação de lançamento, na
qual questionou-se apenas o termo inicial da moléstia – indicando a data de início da moléstia,
ao especificar a data da realização de avaliação que evidenciou o problema cardiológico, razão
pela qual a Contribuinte foi submetida à Revascularização Cirúrgica do Miocárdio: Implante da
Artéria Torácica Interna Esquerda pediculada para o Ramo Descendente Anterior – Ponte de
Safena da Aorta para o Ramo Descendente Posterior da Coronária Direita.
Corroborando os dois documentos, Relatório e Laudo médico oficiais, tem-se, às
fls. 5, Atestado médico particular que indica o acometimento da Contribuinte de cardiopatia
severa.
Desse modo, mormente com base no relatório e laudo médicos oficiais, a
Recorrida cumpre o requisito de ser portadora de moléstia grave.
Portanto, deve ser mantida a decisão a quo, considerando que o lançamento
refere-se ao ano-calendário de 2012, bem como que foram atendidos os requisitos legais,
inclusive as normas extraídas dos Enunciados de Súmulas CARF a seguir transcritos:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.790 - CSRF/2a Turma
Processo no 11075.720032/2017-24

(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Declaração de Voto
Trata-se de pedido de reconhecimento de isenção por moléstia grave para o ano-
calendário de 2012, sendo que os documentos acostados aos autos somente atestam a existência
da doença em de 2015, sem que se esclareça a data de início da doença prevista em lei
(cardiopatia grave).
O art. 30, da Lei no 9.250, de 1995, determina que a moléstia grave deve ser
comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Confira-se:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que
tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação
dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle.

O Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), por sua vez,
dispôs que a isenção ora tratada aplica-se aos rendimentos recebidos da data em que a doença foi
contraída, quando identificada no laudo pericial e, na sua ausência, do mês da emissão do laudo
ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou
pensão:
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:

(...)

§5oAs isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos recebidos
a partir:

I- do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II- do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a
aposentadoria, reforma ou pensão;
III- da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial. (grifei)
Assim, no presente caso, a isenção para o ano-calendário de 2012 somente
poderia ser reconhecida se a data de início da cardiopatia grave estivesse identificada no
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Nesse contexto, divergi do voto da Conselheira Relatora, por entender que o
posicionamento nele veiculado parte de premissa equivocada, qual seja, a de que existiria nos
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.790 - CSRF/2a Turma
Processo no 11075.720032/2017-24

autos laudo oficial atestando a data de início da moléstia grave em 2009. Confira-se o que consta
no voto da Relatora:
Compulsando-se os autos, observa-se que o laudo médico, que complementa o laudo oficial
com a data de início da moléstia, é um laudo é também um laudo emitido pela Marinha do
Brasil, portanto um laudo oficial.
Assim, com a análise conjunta da documentação acostada aos autos, não há dúvidas sobre o
acometimento da moléstia grave, pelo menos, a partir do ano de 2009, com base em laudos
médicos oficiais. (grifei)
Entretanto, do exame das peças do processo, constata-se que sequer existe laudo
pericial oficial, muito menos atestando data de início da doença prevista em lei. Confira-se:
- às fls. 06 consta atestado médico emitido por instituição particular, datado de
26/01/2015, que, ainda que informasse a data de início da doença prevista em lei - o que se
admite apenas para argumentar - não atende ao requisito legal de laudo pericial oficial;
acrescente-se que esse documento em momento algum registra a data de início da doença grave e
sim indica tratamento de doença cardíaca em 2009, sem contudo especificar a partir de qual
data ter-se-ia iniciado a cardiopatia grave, que é a moléstia passível de isenção, e não
qualquer outra doença cardíaca;
- às fls. 11 consta Relatório Médico, datado de 12/02/2016, emitido pelo Hospital
Naval Marcílio Dias que, a despeito de ser uma instituição médica oficial, não é laudo pericial,
pois limita-se a elencar procedimentos médicos, sem sequer associá-los à moléstia cardiopatia
grave, deixando de informar inclusive se a paciente estaria acometida dessa doença naquela data
(12/02/2016); com efeito, esse Relatório Médico registra apenas o tratamento de doença
cardio-vascular, sem ao menos confirmar a existência, naquela data, da cardiopatia grave,
muito menos se pode dele deduzir suposta data de início da cardiopatia grave;
- quanto ao dossiê fiscal anexo ao presente processo, este foi disponibilizado a
todos os Conselheiros na sessão de julgamento, constatando-se que dele constava a Certidão no
1179/2015, datada de 22/10/2015, indicando que a Contribuinte era portadora de cardiopatia
grave, com base nas anotações de caráter médico-periciais constantes do Termo de Inspeção de
Saúde no 015.000.14651, emitido pela Junta Regular de Saúde do Comando do 5o Distrito Naval,
em 09/04/2015, sem contudo mencionar a data em que a cardiopatia grave teria sido
contraída.
Com efeito, o fato de a Contribuinte haver sido submetida a tratamento cárdio-
vascular não autoriza ao leigo concluir que tal tratamento caracterizaria a cardiopatia grave que
enseja a isenção de Imposto de Renda. Nesse passo, a lei delegou tal competência à medicina
especializada, e se esta não o fez, não caberia ao julgador arvorar-se em conclusão com base em
procedimentos e termos médicos que em momento algum autorizam a conclusão requerida: a
partir de qual data a Contribuinte teria sido acometida da cardiopatia grave, eis que a isenção não
é concedida a qualquer doença cárdio-vascular.
Assim, ao contrário do que afirma a Relatora, não há laudo pericial oficial
constatando a existência de cardiopatia grave em 2009, tampouco no ano-calendário de 2012. O
que há, em síntese, é um atestado médico particular e uma certidão emitida por órgão oficial,
atestando a existência da cardiopatia grave em 2015. Quanto ao terceiro documento, repita-se
que se trata de histórico de tratamento de doença cárdio-vascular, para a qual a lei não concede
isenção, eis que esta especifica apenas a cardiopatia grave, assim atestada pela medicina
especializada.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.790 - CSRF/2a Turma
Processo no 11075.720032/2017-24

Note-se que, ao defender que a Contribuinte teria sido acometida da moléstia
grave desde 2009, a Relatora cita inclusive trecho do acórdão recorrido, que deixa claro que a
decisão adotada não obedeceu à determinação legal:
A acórdão recorrido assim tratou do tema:
Embora o Laudo seja o documento essencial para o reconhecimento da isenção, nada
impede que o Julgador, com base em outros elementos trazidos aos Autos, firme sua
convicção no sentido de definir eventual lacuna ou incongruência do documento
emitido pela perícia.
Despiciendo registrar que, se a lei delega à medicina especializada a tarefa de
atestar a existência da moléstia nela prevista, inclusive o seu termo inicial, é defeso ao julgador
“definir eventual lacuna ou incongruência do documento emitido pela perícia”, caracterizando-se
tal procedimento como descumprimento à lei e usurpação da competência por ela atribuída à
medicina especializada.
Destarte, assentado que o documento em que se ancorou o posicionamento da
Relatora não atende à legislação de regência para o usufruto da isenção ora tratada, conclui-se
que o voto contraria a lei, bem como a Súmula CARF no 63, cujo enunciado assim exige:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Com efeito, foi concedida isenção para o ano-calendário de 2012, sem que no
processo conste o documento exigido por lei para comprovação de que, naquele ano-calendário,
a doença cárdio-vascular que acometera a Contribuinte em 2009 poderia ser caracterizada como
cardiopatia grave, que é a moléstia passível do benefício.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital